Tribunal: TJPA
Processo: 0002490-85.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002490-85.2015.8.14.0201

APELANTE: FABIO DOS SANTOS FERREIRA, LAISE QUEIROZ DE SOUZA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS, CAMILA MELO SIQUEIRA

EMBARGANTE: NOEMIA DA COSTA MELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
.

2. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por NOÊMIA DA COSTA MELO (ID - 7636606), em face do Acórdão nº 216.848
(IDs – 7636601 a 7636603),
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Alega a embargante a existência de
omissão
na
r. decisum
, pois, ao se proceder à reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal Brasileiro, não teria havido manifestação satisfatória sobre os vetores “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”. Aduz, ainda, que não caberia a esta Instância Superior valorar negativamente vetores não contemplados na sentença condenatória.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da “culpabilidade” (natureza e quantidade da droga apreendida) e “circunstâncias do crime”, e, por consequência, redimensionando-se a pena-base a ela imposta para
quantum
mais próximo ao mínimo legal.

Ante a possibilidade de concessão de efeitos modificativos no presente recurso, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios (ID – 15170349), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos
.

Estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alega
a embargante que a decisão combatida está omissa. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, dar-se-á omissão quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar.

Claramente este não é o caso dos autos, pois, diferentemente do que afirma a embargante, não se deixou de fundamentar as circunstâncias judiciais apontadas para a manutenção da pena-base a ela imposta na sentença, quais sejam, a culpabilidade (natureza e quantidade da droga apreendida) e as circunstâncias do crime.

Para tanto, vejamos o respectivo trecho da r. decisum (ID – 76366030):

“(...)

– PLEITOS DA APELANTE
NOÊMIA DA COSTA MELO:

5)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE IMPOSTA REFERENTE AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL OU QUANTUM MAIS PRÓXIMO A ESTE E
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Inicialmente,
a natureza do entorpecente apreendido (maconha), substância capaz de alterar o funcionamento dos neurônios, proporcionando alterações motoras e de memória, e sua elevada quantidade (mais de cento e oitenta quilos), justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06
.

De igual modo,
reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP tem-se que as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de agentes) são desfavoráveis à apelante, o que autoriza a manutenção da pena base da recorrente em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, por ser razoável e proporcional
.

Logo,
considerando a nocividade e a alta quantidade da droga apreendida com os apelantes, aliada às circunstâncias do crime, improcedente o pedido de aplicação da pena base no mínimo legal ou quantum mais próximo a este
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas pelo juízo a quo quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes em relação à apelante, o que mantenho.

Por ocasião da terceira fase do sistema trifásico de cálculo da pena, mantenho a decisão do juízo de piso que não reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado à apelante, pois restou comprovado nos autos que esta se dedicava à atividade criminosa e, ainda, integrava uma organização criminosa, conforme os depoimentos dos policiais em juízo e as conversas interceptadas constantes do bojo deste processo.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição de pena, mantenho a pena da apelante NOÊMIA DA COSTA MELO
em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (....).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a manutenção da pena-base da embargante teve por fundamentos a natureza e elevadíssima quantidade da droga apreendida (mais de 180kg de maconha), bem como a prática do crime em concurso de pessoas, o que se constitui em motivação idônea.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUMENTO PROPORCIONAL
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Na hipótese,
observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a gigantesca quantidade de droga apreendida (220 quilos de maconha) para elevar a pena-base em 3 anos de reclusão, consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.

3. Agravo não provido.”
(STJ, AgRg no HC 863.197/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11/12/2023) (grifo nosso)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE
. CULPABILIDADE ELEVADA, QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO ADEQUADO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. Na hipótese,
a Corte de origem valorou negativamente
a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido - 3 porções de crack (928, 27g) - e
as circunstâncias do delito (maior gravidade da conduta pelo concurso de agentes) para eleva a sanção inicial do crime de tráfico de drogas em 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional
, tendo em vista as penas mínima e máxima do referido delito (5 a 15 anos).

(...)

6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 808.960/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/05/2023) (grifo nosso)

Ademais, no que se refere à alegação de que esta Instância Superior não poderia valorar negativamente vetores não contemplados na sentença condenatória, insta salientar que, além da dosimetria ser uma matéria afeta à discricionariedade do julgador, o recurso de apelação é dotado de amplo efeito devolutivo, sendo assim, o Órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, tem a prerrogativa de agregar fundamentos à sentença recorrida, sobretudo para conferir-lhe melhor justificação, sem que isso configure violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, pois, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, é vedado o agravamento da situação do reú no que diz respeito à pena a ele imposta no 1º grau, o que não ocorreu.

Como suso destacado, a pena-base da embargante foi mantida a partir da reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o que é plenamente admitido pela jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÕRDÃO PROFERIDO PELO TJ. INEXISTENTE. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DAS RAZÕES UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL PARA A CULPABILADE. RECURSO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O
efeito devolutivo da apelação autoriza que o Tribunal de origem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, se manifeste sobre a dosimetria da pena, examine as circunstâncias judiciais e reveja a individualização da pena, mantendo ou reduzindo a sanção imposta em primeira instância, desde que não realize o agravamento da pena, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus
.

3. Na hipótese,
o TJ apenas deslocou para a vetorial culpabilidade as circunstâncias inicialmente utilizadas para valorar negativamente a conduta socia
l, tendo, ainda, reduzido a fração de aumento aplicada na sentença, não se verificando, portanto, a existência de agravamento da situação do réu.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.295.412/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/10/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENGAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA
. REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE ANOTAÇÃO CRIMINAL CONFIGURADORA DE REINCIDÊNCIA (ART. 33, § 2º, B, CP).
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III - Alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Inexistência.
A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial
. No ponto,
mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
, como ocorreu no caso em análise.

IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 753.075/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06/03/2023) (grifo nosso)

Logo, não há omissão a ser suprida.

Certo é que a embargante apenas se insurge contra um provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCOFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte
.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.969.123 / PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Sem a demonstração das hipóteses de cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP
, e art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC),
a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.

2. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.855.618 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07/02/2024